Tribunal: TJPA
Processo: 0800579-90.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800579-90.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANTONIO CLEUBER FURTADO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA. VENDA ANTECIPADA SEM CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão movida contra ANTÔNIO CLEUBER FURTADO DA CONCEIÇÃO. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade da liminar, revogou-a, e, diante da impossibilidade de restituição do bem alienado fiduciariamente, determinou a conversão da obrigação em perdas e danos com base na Tabela FIPE, impondo ainda multa de 50% sobre o valor financiado, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, além da condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a renegociação contratual exige nova constituição em mora;

(ii) estabelecer se houve notificação extrajudicial válida após a novação;

(iii) verificar a legalidade da venda do bem antes da consolidação da propriedade;

(iv) determinar a possibilidade de conversão da obrigação de devolução do bem em perdas e danos com base na Tabela FIPE;

(v) avaliar a incidência da multa de 50% e a legitimidade da condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renegociação da dívida configura novação contratual, exigindo nova notificação extrajudicial para constituição válida da mora, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e entendimento consolidado na jurisprudência.

A ausência de nova notificação, uma vez comprovada a renegociação do contrato, invalida a constituição em mora e inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A venda do bem antes da consolidação da propriedade fiduciária caracteriza violação legal, atraindo a incidência da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, com fundamento na boa-fé objetiva e na função social do contrato.

A conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos é juridicamente adequada, diante da impossibilidade de devolução, devendo o valor ser fixado com base na Tabela FIPE, critério usualmente aceito e não infirmado por prova técnica idônea nos autos.

A condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que foi a responsável pela propositura indevida da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renegociação do contrato de financiamento configura novação e impõe a necessidade de nova notificação extrajudicial para caracterização válida da mora.

A venda do bem antes da consolidação da propriedade fiduciária é ilegal e acarreta a imposição da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

É juridicamente admissível a conversão da obrigação de devolução do bem em perdas e danos, com base no valor de mercado apurado na Tabela FIPE, diante da impossibilidade de restituição do bem.

A condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais é devida à parte que deu causa à demanda, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º; 3º, §§ 6º e 7º; CPC/2015, arts. 85, § 2º; 932, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1933739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.06.2021; TJ-PA, Ap. Cív. 0850781-30.2022.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 20.05.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 1002918-17.2024.8.26.0002, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 11.03.2025; TJ-MG, Ap. Cív. 1.0000.21.261690-8/003, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.10.2022; TJ-PR, AI 0097059-64.2023.8.16.0000, Rel. Márcio Tokars, j. 29.07.2024; TJ-PA, Ag. Int. AI 0805184-63.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 06.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, tendo como agravado
ANTÔNIO CLEUBER FURTADO DA CONCEIÇÃO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 26514329), tendo como agravado

ANTÔNIO CLEUBER FURTADO DA CONCEIÇÃO.

Inicialmente, o recurso de Apelação Cível foi interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela instituição financeira, declarando a nulidade da liminar de busca e apreensão, revogando-a e, diante da não devolução do bem alienado fiduciariamente, converteu a obrigação em perdas e danos, determinando o pagamento de indenização com base na Tabela FIPE, bem como a aplicação da multa de 50% do valor financiado, nos moldes do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69. Condenou ainda o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo requerido.

Em suas razões (Id. 23130222), o apelante, ora agravante, insurge-se contra a sentença sustentando, em suma: a) a regularidade da constituição em mora do apelado mediante notificação extrajudicial recebida no endereço constante do contrato; b) que houve inadimplemento das parcelas vencidas, acarretando o vencimento antecipado da dívida, nos termos do art. 2º, §3º, do Decreto-Lei n. 911/69; c) que o pagamento parcial das parcelas, após o ajuizamento da ação, não caracteriza purga da mora; c) que o bem foi vendido após consolidação da propriedade; d) que não é aplicável a multa de 50% imposta pela sentença, por ausência dos requisitos legais e pela boa-fé objetiva do banco, requerendo, ao final, a total procedência da ação de busca e apreensão, com a reforma da sentença e consolidação da propriedade em favor do apelante.

Em decisão monocrática de id. 26514329, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE MORA. VENDA ANTECIPADA DO BEM. MULTA E INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra ANTÔNIO CLEUBER FURTADO DA CONCEIÇÃO. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade da liminar, revogou-a, e determinou a conversão da obrigação de devolução do bem em perdas e danos, com base na Tabela FIPE, além da aplicação de multa de 50% do valor financiado, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69. A instituição financeira foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciante após a renegociação da dívida; (ii) estabelecer a legalidade da venda do bem sem consolidação da propriedade; (iii) determinar a possibilidade de conversão da obrigação de devolução do bem em perdas e danos, com incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da constituição em mora exige notificação extrajudicial com aviso de recebimento encaminhada ao endereço do devedor, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ, sendo inválida a notificação referente ao contrato anterior à renegociação da dívida.

4.

A renegociação contratual configura novação, exigindo nova notificação para fins de constituição em mora, o que não ocorreu no caso, descaracterizando a inadimplência.

5.

A venda extrajudicial do bem realizada antes da consolidação da propriedade é ilegal e atrai a incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69, que possui caráter reparatório e dissuasório.

6.

Na impossibilidade de restituição do bem, impõe-se sua conversão em perdas e danos com base na Tabela FIPE, conforme autoriza o § 7º do mesmo diploma legal.

7.

A tese recursal de que a venda do bem teria atingido o objetivo da ação carece de fundamento, já que a demanda foi julgada improcedente e a venda foi realizada em desconformidade com a exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A renegociação da dívida constitui nova obrigação, exigindo nova notificação extrajudicial para caracterização da mora.

2.

A venda antecipada do bem sem a consolidação da propriedade é ilegal e atrai a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69.

3.

Na impossibilidade de devolução do bem apreendido, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, com base no valor de mercado apurado na Tabela FIPE.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º; 3º, §§ 6º e 7º; CPC/2015, arts. 485, IV; 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1933739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.06.2021; TJ-GO, Ap. Cív. 57326168220238090093, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim; TJ-MT, AI 1028353-50.2023.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos; TJ-PR, Ap. Cív. 0015342-64.2022.8.16.0194, Rel. Rosaldo Elias Pacagnan.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, interpondo Agravo Interno (id. 27053288). Sustenta que a decisão monocrática proferida pelo Relator deve ser revista, porquanto incorreu em equívoco na apreciação da matéria de direito, especialmente quanto à configuração da mora do devedor e à regularidade da notificação extrajudicial. Alega que o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária restou descumprido, tendo sido comprovado o inadimplemento por meio da notificação recebida em 18/01/2021, relativa à parcela vencida em 05/11/2020, com expressa advertência sobre o vencimento antecipado da dívida.

Defende que o ajuizamento da ação de busca e apreensão deu-se em observância aos requisitos legais, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, e que a restituição do bem somente seria possível caso o devedor efetuasse o pagamento integral da dívida no prazo legal de cinco dias após a apreensão, o que não ocorreu. Sustenta que o pagamento de algumas parcelas isoladas, posterior à notificação, não é suficiente para afastar a mora.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, argumentando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante das condenações impostas em primeiro grau. Aduz que o agravamento dos prejuízos causados ao banco demandaria a concessão imediata do efeito suspensivo, sob pena de irreversibilidade da situação.

No mérito, a recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que a ação de busca e apreensão seja julgada totalmente procedente, reconhecendo-se a mora do devedor e consolidando-se a propriedade do bem em seu favor. Pleiteia, ainda, o afastamento da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, ao argumento de que houve equívoco na caracterização da improcedência da demanda, sendo incontroverso que o devedor deu causa ao ajuizamento da ação.

Por fim, sustenta que a conversão em perdas e danos deve considerar o valor real da venda do bem apreendido, e não a Tabela FIPE, por esta não refletir o estado de conservação do veículo. Requer, também, a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a sua minoração, à luz do princípio da causalidade e das regras do art. 85, § 2º, do CPC. Prequestiona diversos dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a regular constituição em mora do devedor fiduciante, à luz da notificação juntada pela instituição financeira, especialmente após a renegociação da dívida; a venda do bem objeto da alienação fiduciária foi precedida da devida consolidação da propriedade em favor do credor; se é cabível a imposição da multa de 50% do valor financiado, nos termos do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69; se a conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos, calculadas com base na Tabela FIPE, mostra-se juridicamente adequada; e se é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Da detida análise dos autos, verifica-se que restou devidamente reconhecido que houve renegociação do contrato de financiamento, o que caracteriza novação da dívida e impõe, como condição indispensável para a constituição válida em mora, nova notificação extrajudicial, emitida após o novo pacto e com referência a este. Nesta senda:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MORA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805184-63 .2025.8.14.0000 (Id . 26729781), que deu provimento ao recurso manejado por son">JOSE DARLAN DOS SANTOS MARQUES, reconhecendo a existência de indícios de novação contratual e, em consequência, afastando a mora e revogando a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: i)
se a renegociação contratual firmada entre as partes configurou novação nos termos dos arts . 360 e 361 do Código Civil; e ii) se, diante da novação e do pagamento de parcela no novo contrato, subsiste mora suficiente para justificar a busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação constante dos autos (Id . 25573623, págs. 134/153)
comprova a renegociação contratual e o pagamento de parcela do novo ajuste, o que descaracteriza a mora alegada pelo agravante.
4. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id . 26457939), o banco não enfrentou a questão da novação, tornando incontroversa a alegação do agravado. 5. O agravante, em sede de agravo interno, não pode inovar para sustentar suposto inadimplemento posterior à renegociação, matéria não arguida oportunamente. Ainda que houvesse descumprimento do contrato renegociado, a medida adequada seria o ajuizamento de nova demanda, e não a manutenção da busca e apreensão fundada no contrato originário já novado .IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que reconheceu a novação e afastou a mora . Tese:
A renegociação contratual acompanhada de pagamento parcial, não impugnada especificamente pelo credor, configura indício suficiente de novação, afastando a mora e impedindo a busca e apreensão fundada no contrato originário.
V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS Código Civil: arts. 360, I, e 361 . CPC/2015: arts. 1.021; 1.015, XI; 300 .Decreto-Lei nº 911/69.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08051846320258140000 30777962, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

No entanto, a notificação apresentada pela instituição financeira refere-se ao contrato original, sendo anterior à repactuação e, portanto, incapaz de gerar os efeitos legais exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, segundo entendimento reiterado dos tribunais pátrios, vejamos:

Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão.
Partes que, após o deferimento da liminar, mas antes de seu cumprimento, vieram a celebrar transação extrajudicial, com renegociação do prazo para pagamento das parcelas em aberto e envio de novos boletos.
Demanda que, na origem, era pertinente, mas que teve seu objeto prejudicado por ato bilateral. Falta de interesse de agir superveniente.
Situação configuradora de moratória, que suprimiu os efeitos da notificação realizada. Novo inadimplemento que exigiria renovação de todo o iter legal, com ajuizamento de nova demanda de busca e apreensão, precedida de nova notificação premonitória.
Extinção do processo sem apreciação do mérito. Determinação de devolução do veículo ou, em caso de alienação consumada, de pagamento de perdas e danos e multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/69. Apelação da ré provida para tal fim.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10029181720248260002 São Paulo, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 11/03/2025, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO. Para a caracterização da mora basta que o devedor deixe de cumprir com suas obrigações contratuais, constituindo-se em mora. Todavia,
havendo a renegociação do débito que ensejou a notificação do inadimplemento e inexistindo nova comunicação, fica afastada a mora, devendo a ação de busca e apreensão ser extinta.

(TJ-MG - AC: 10000212616908003 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXADA AOS AUTOS RELATIVA A PARCELAS DE APROXIMADAMENTE DOIS ANOS ANTES DO NOVO INADIMPLEMENTO, QUE JÁ FORAM REGULARMENTE PAGAS. NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
CONFIRMANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

(TJ-PR 00970596420238160000 Almirante Tamandaré, Relator: substituto marcio jose tokars, Data de Julgamento: 29/07/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

(Grifo nosso)

A ausência de mora válida, portanto, inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, como bem reconhecido pelo juízo de origem. Soma-se a isso o fato de que o bem foi vendido extrajudicialmente sem que tivesse havido a prévia consolidação da propriedade fiduciária, conduta vedada pelo § 6º do art. 3º do mesmo Decreto-Lei, que impõe, como consequência legal, multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, com caráter reparatório e dissuasório, tendo em vista a violação da boa-fé objetiva e dos deveres anexos à função social do contrato. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO . RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N . 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária . 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015 . 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4 . Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5.
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem . Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7 . A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito.
8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito . 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. CUMULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA COM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 500 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO DURANTE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NA FORMA DO ART. 220, CAPUT DO CPC. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 3º, §§ 1º E 2º DO DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA CONFIGURADA.
RESTITUIÇÃO DO BEM. DESCUMPRIMENTO. VEÍCULO LEILOADO ANTECIPADAMENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APLICABILIDADE DA MULTA DE 50% SOBRE O VALOR FINANCIADO.
ABATIMENTO DOS JUROS SOBRE AS PRESTAÇÕES VINCENDAS. AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08036969420188140040 20596868, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA.
ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART . 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. RESSARCIMENTO COM BASE NA TABELA FIPE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, reconhecendo a purgação da mora e determinando ainda o ressarcimento ao apelado, diante da alienação indevida do veículo. II – A questão central em debate consiste em verificar a legalidade da imposição de multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969, bem como da condenação ao ressarcimento do valor do bem, considerando a efetiva purgação da mora dentro do prazo legal e a subsequente alienação do veículo pelo credor . III –
Comprovado o pagamento integral da dívida em tempo hábil e a posterior alienação do veículo pela instituição financeira, mostra-se legítima a condenação ao ressarcimento nos moldes da Tabela FIPE à época da apreensão, bem como a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969.
IV – Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08507813020228140301 27261797, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

No tocante à conversão da obrigação de devolução do bem em perdas e danos, revela-se medida adequada diante da impossibilidade fática de restituição, sendo o valor de mercado, segundo a Tabela FIPE, critério usualmente adotado e aceito pela jurisprudência para mensuração do prejuízo causado ao devedor fiduciante. Ressalte-se que o recurso não trouxe prova idônea que justificasse a adoção de outro parâmetro.

Por fim, quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esta decorre da aplicação do princípio da causalidade, já que a instituição financeira ajuizou a ação de forma indevida, sem atender aos requisitos legais. A sucumbência decorre de sua conduta processual, sendo incabível o acolhimento do pleito de isenção ou redução dos ônus sucumbenciais, arbitrados de forma razoável.

Diante disso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025